Tribunal: TJES
Processo: 0007689-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007689-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN DIAS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003) – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE DA CONFIÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Padece de interesse recursal o apelante, no que se refere ao pedido de fixação da reprimenda básica no mínimo legal, uma vez que reprimenda básica já foi fixada nesse importe pelo Magistrado de primeiro grau, razão pela qual, de ofício, não se conhece em parte do recurso.

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula nº 231, do c. STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007689-92.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN DIAS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: RHUBIA DE SOUSA FRANCO - ES31974, PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Antes de adentrar ao mérito, verifico a presença de matéria que o precede e que necessita de apreciação, de ofício.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

O apelante pretende o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Ocorre que, ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado fixou a pena base em 3 (três) anos de reclusão, ou seja, no mínimo previsto em lei.

Desse modo, evidente que padece de interesse recursal o apelante, no que se refere ao pedido de fixação da reprimenda básica no mínimo legal.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto a referido pedido.

É como voto.

MÉRITO

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual, estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise da tese defensiva de reconhecimento da confissão para fixação da reprimenda básica em importe inferior ao previsto em lei.

É de sabença que, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, conforme o Enunciado Sumular nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Há tempos, ou seja, desde 2012 quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.117.073 e da fixação do Tema nº 190, que tal entendimento é adotado pelos tribuna pátrios. Vejamos a tese firmada:

[...] RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 29/6/2012.)

Destaco que tal entendimento há muito se encontra pacificado, embora esteja sendo rediscutido no c. Superior Tribunal de Justiça, em três recursos especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764), que discutem a possibilidade de, na segunda fase, a pena ser fixada abaixo do mínimo previsto em lei.

No entanto, atualmente, prevalece a vedação, nos termos da Súmula 231, do c. STJ.

Desse modo, sem mais delongas, por se tratar de entendimento firme e sumulado do c. STJ, não há como acolher a tese de defesa e reduzir a pena básica em importe inferior ao mínimo legal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.